Tribunal: TJSP
Processo: 2145475-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. INDEFERIMENTO DO REGIME ABERTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Gabriel Martins Facirolli, condenado à pena de 5

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. INDEFERIMENTO DO REGIME ABERTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Gabriel Martins Facirolli, condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A impetração sustenta a ilegalidade na não aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e na fixação de regime mais gravoso, em contrariedade ao parecer ministerial e às condições pessoais favoráveis do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, caracteriza constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (ii) estabelecer se o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é admissível na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoridade coatora fundamenta a não aplicação do redutor legal com base na quantidade e natureza da droga (170g de crack) e na presunção de envolvimento do réu com organização criminosa, afastando a caracterização de tráfico privilegiado.
A decisão impugnada também fixa o regime fechado com base na hediondez do delito e nas diretrizes do art. 33, § 3o, do Código Penal.
O habeas corpus não se presta à reapreciação de matéria controvertida que já é objeto de apelação criminal interposta e pendente de julgamento, sob pena de indevida supressão de instância.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A existência de decisão fundamentada que afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado impede a concessão de habeas corpus por ausência de flagrante ilegalidade.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio quando não há coação evidente, líquida e certa.
A análise de temas já objeto de apelação criminal não pode ser antecipada por meio do writ, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 142457 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.06.2017; STJ, AgRg no HC 779283/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.10.2024.